Tribunal: TJBA
Processo: 8008462-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008462-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ALLAN VINCENT MACIEL AMORIM

Advogado(s)
:
RAYANA KARINA ROCHA ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE ESTEPE E CHAVE DE RODA. CUMPRIMENTO EM PROCESSO DIVERSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MULTA DIÁRIA. COERÇÃO INDIRETA. MANUTENÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que determinou a devolução do estepe original ou sua substituição por um novo, de mesma marca e especificações, bem como a devolução da chave de roda faltante, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 5.000,00.

2. Cumprimento da obrigação de fazer em processo diverso (nº 0006007-10.2024.8.05.0274), com alegação de subsistência de interesse recursal quanto à multa cominada.

II. Questão em discussão

3
. A questão em discussão consiste em saber se (i) persiste interesse recursal quanto à obrigação de fazer já cumprida em processo diverso; e (ii) se deve ser mantida a multa diária fixada para coerção do cumprimento da determinação judicial.

III. Razões de decidir

4
. Quanto à obrigação de fazer, operou-se a perda superveniente do objeto do recurso, ante o seu efetivo cumprimento nos autos do processo nº 0006007-10.2024.8.05.0274, restando prejudicada esta parte do recurso.

5.
A multa diária constitui coerção indireta prevista no ordenamento jurídico, à disposição do julgador como instrumento de efetividade do provimento judicial, sendo fixada com a finalidade precípua de obtenção do resultado almejado e não de proporcionar enriquecimento.

6. A imposição da multa somente terá eficácia na hipótese de descumprimento da decisão judicial, inexistindo, no momento processual, risco de dano grave capaz de justificar a modificação da
astreinte
fixada.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Dispositivo relevante citado
:
CPC, art. 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-MG - AI: 13163243520238130000, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/10/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2023)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 80
0846
2-1
8
.2025.8.05.0000
, em que é
Agravante

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e
Agravado

ALLAN VINCENT MACIEL AMORIM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso interposto
, nos termos do voto do relator.

RM07